Tribunal: TJES
Processo: 0002088-28.2010.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002088-28.2010.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (12)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (12)
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002088-28.2010.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ORMI LUIS DE ARAUJO, EVANDRO SABADINI, GEOVANI GABLER DA ROCHA, JOSCEMAR SOARES BORGES CONCEICAO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ODAIR JOSE DE SOUZA, JULIO CÉSAR PENITENTE, AMÉLIA GLABER, MATEUS ROCHA, GIRLAN CRSTÃO DA SILVA, MARINETE DE ALMEIDA, MERQUIANI BOHRY DE ANDRADE, ELISANDRO BERGAMINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, EVANDRO SABADINI, GEOVANI GABLER DA ROCHA, JULIO CEZAR PENITENTE, AMELIA GABLER, ORMI LUIS DE ARAUJO, MERQUIANE BOHRY DE ANDRADE, MARINETE DE ALMEIDA, JOSCEMAR SOARES BORGES CONCEICAO, GIRLAN CRISTAO DA SILVA, ODAIR JOSE DE SOUZA, MATEUS ROCHA, ELISANDRO BERGAMINI

Advogado do(a) APELANTE: JULIANO DA PENHA RIBEIRO - ES14141
Advogados do(a) APELANTE: ANDRE FRANCISCO LUCHI - ES10152-A, GRASIELLE MARCOS PEREIRA PAGUNG - ES21870
Advogados do(a) APELANTE: AIDA LUZIANA DE LIMA LEMOS BATISTA - ES15427, AMERICO PAULO DOS SANTOS - ES8070-A, JANE FERREIRA DA FONSECA - ES8399
Advogados do(a) APELANTE: GENES TADEU WANDERMUREM - ES4149, JORGE IGNACIO - ES4490
Advogado do(a) APELANTE: AMERICO PAULO DOS SANTOS - ES8070-A
Advogado do(a) APELANTE: AMERICO PAULO DOS SANTOS - ES8070-A
Advogados do(a) APELANTE: HERCULES DO NASCIMENTO CAPELLI - ES16511, PAULO HENRIQUE COLOMBI - ES20291
Advogado do(a) APELANTE: IDIVALDO LOPES DE OLIVEIRA - ES8994-A
Advogado do(a) APELANTE: IDIVALDO LOPES DE OLIVEIRA - ES8994-A
Advogados do(a) APELANTE: ANDRE FRANCISCO LUCHI - ES10152-A, GRASIELLE MARCOS PEREIRA PAGUNG - ES21870, RODRIGO CASSARO BARCELLOS - ES8841-A, NATALIA LACERDA - ES21877

Advogados do(a) APELADO: ANDRE FRANCISCO LUCHI - ES10152-A, RODRIGO CASSARO BARCELLOS - ES8841-A, NATALIA LACERDA - ES21877, GRASIELLE MARCOS PEREIRA PAGUNG - ES21870
Advogado do(a) APELADO: AMERICO PAULO DOS SANTOS - ES8070-A
Advogado do(a) APELADO: AMERICO PAULO DOS SANTOS - ES8070-A
Advogado do(a) APELADO: AMERICO PAULO DOS SANTOS - ES8070-A
Advogado do(a) APELADO: IDIVALDO LOPES DE OLIVEIRA - ES8994-A
Advogado do(a) APELADO: IDIVALDO LOPES DE OLIVEIRA - ES8994-A
Advogados do(a) APELADO: BIANCA SOTELLE DE SOUZA GIACOMIN - ES26995, JULIMARIA ARMANI DE SOUZA - ES28395, LICINIA STORCH - ES8922, HELTON BRUNO PESSI - ES13736
Advogado do(a) APELADO: JORGE IGNACIO - ES4490
Advogados do(a) APELADO: HERCULES DO NASCIMENTO CAPELLI - ES16511, PAULO HENRIQUE COLOMBI - ES20291
Advogado do(a) APELADO: ANDRE FRANCISCO LUCHI - ES10152-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. CONDENAÇÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS. ISENÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1.
Verifica-se que a acusação, em seu recurso, especificou e separou os seus pontos de inconformismo e respectivos pedidos, além de indicar a quais acusados se referia em cada insurgência, tratando-os em tópicos separados e despendendo precisa e concreta motivação de embasamento. Ademais, destaca-se que o MP demonstrou especificamente os aspectos contra os quais se insurgiu e eventuais ilegalidades constantes do decisum recorrido, de modo que não há que se falar em infringência ao princípio da dialeticidade.

2.

É válida a prova obtida por meio de interceptação de comunicação telefônica, desde que a autoridade policial observe todos os requisitos exigidos pela Lei n.º 9.269/96, que, ressalte-se, não determina que a degravação das conversas interceptadas seja feita por peritos oficiais. Assim, constata-se que os policiais, ao realizarem a degravação, não atuaram como peritos e, portanto, não estão abarcados pelas regras de impedimentos e suspeições. Deste modo, verifica-se a impossibilidade de acolher o pleito defensivo, visto que a diligência foi realizada em conformidade com a lei, o que torna desnecessária a realização de nova perícia e, portanto, faz com que o pedido possa ser indeferido pelo Magistrado, sem que isso implique em cerceamento de defesa, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 2.193.324/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023.).
3.
Verifica-se que existem provas suficientes de que os acusados praticaram os crimes a eles imputados, de modo que restou devidamente comprovada a associação permanente e estável entre os acusados, bem como a traficância praticada pelos acusados Geovani e Odair.
4.
Conforme já demonstrado anteriormente, o acusado não só induzia, instigava ou auxiliava terceiros ao uso indevido de drogas, como de fato realizava o tráfico de entorpecentes juntamente a outro acusado, de modo que não há que se falar em desclassificação.
5.

Ao contrário do que alega o Ministério Público, existem elementos no processo que indicam que o acusado não era o proprietário da arma, e sim outro acusado, de modo que não há como acolher o pleito condenatório.
6.
Inexistem provas nos autos aptas a comprovarem que o acusado praticou o crime de tráfico de drogas.
7.
Em que pese haver provas de que Elisandro tinha afinidade com os acusados Geovani e Amélia, e que conversaram por telefone, os poucos diálogos interceptados caracterizam apenas a convergência ocasional de vontades acerca da compra e venda de uma substância, que poderia ou não, ser utilizada na formulação de substâncias entorpecentes, mas não o animus associativo estável para a mercância.

8.
Ante a condenação do acusado pela prática do crime de associação para o tráfico, resta completamente inviável a concessão do benefício previsto pelo artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.

9.

Quanto aos motivos do crime, verifica-se que estes não devem ser tidos como negativos, uma vez que o fato de o acusado ter agido com o intuito de obter lucro fácil configura elemento inerente ao tipo penal.
10
.
Quanto às consequências do crime, verifica-se que estas não podem ser utilizadas em desfavor do acusado, uma vez que o fato de a associação para o tráfico de drogas causar danos a um grande número de pessoas configura elemento inerente ao tipo penal.
11.
Verifica-se que a Magistrada de primeiro grau incorreu em
bis in idem
, visto que utilizou-se da mesma condenação para punir o acusado duas vezes.
12.
Por entender ser mais benéfico ao acusado cumprir a pena em regime aberto, é possível deixar de promover a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

13.
Incidiu a atenuante prevista pelo artigo 65, inciso I, do Código Penal, contudo, esta não pode ser aplicada, ante vedação da Súmula 231, do STJ, visto que a pena foi fixada em seu patamar mínimo-legal.
14.
O pleito de isenção das custas processuais deverá ser pleiteado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.

15.
Recursos parcialmente providos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002088-28.2010.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ORMI LUIS DE ARAUJO, EVANDRO SABADINI, GEOVANI GABLER DA ROCHA, JOSCEMAR SOARES BORGES CONCEICAO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ODAIR JOSE DE SOUZA, JULIO CÉSAR PENITENTE, AMÉLIA GLABER, MATEUS ROCHA, GIRLAN CRSTÃO DA SILVA, MARINETE DE ALMEIDA, MERQUIANI BOHRY DE ANDRADE, ELISANDRO BERGAMINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, EVANDRO SABADINI, GEOVANI GABLER DA ROCHA, JULIO CEZAR PENITENTE, AMELIA GABLER, ORMI LUIS DE ARAUJO, MERQUIANE BOHRY DE ANDRADE, MARINETE DE ALMEIDA, JOSCEMAR SOARES BORGES CONCEICAO, GIRLAN CRISTAO DA SILVA, ODAIR JOSE DE SOUZA, MATEUS ROCHA, ELISANDRO BERGAMINI

Advogado do(a) APELANTE: JULIANO DA PENHA RIBEIRO - ES14141
Advogados do(a) APELANTE: ANDRE FRANCISCO LUCHI - ES10152-A, GRASIELLE MARCOS PEREIRA PAGUNG - ES21870
Advogados do(a) APELANTE: AIDA LUZIANA DE LIMA LEMOS BATISTA - ES15427, AMERICO PAULO DOS SANTOS - ES8070-A, JANE FERREIRA DA FONSECA - ES8399
Advogados do(a) APELANTE: GENES TADEU WANDERMUREM - ES4149, JORGE IGNACIO - ES4490
Advogado do(a) APELANTE: AMERICO PAULO DOS SANTOS - ES8070-A
Advogado do(a) APELANTE: AMERICO PAULO DOS SANTOS - ES8070-A
Advogados do(a) APELANTE: HERCULES DO NASCIMENTO CAPELLI - ES16511, PAULO HENRIQUE COLOMBI - ES20291
Advogado do(a) APELANTE: IDIVALDO LOPES DE OLIVEIRA - ES8994-A
Advogado do(a) APELANTE: IDIVALDO LOPES DE OLIVEIRA - ES8994-A
Advogados do(a) APELANTE: ANDRE FRANCISCO LUCHI - ES10152-A, GRASIELLE MARCOS PEREIRA PAGUNG - ES21870, RODRIGO CASSARO BARCELLOS - ES8841-A, NATALIA LACERDA - ES21877

Advogados do(a) APELADO: ANDRE FRANCISCO LUCHI - ES10152-A, RODRIGO CASSARO BARCELLOS - ES8841-A, NATALIA LACERDA - ES21877, GRASIELLE MARCOS PEREIRA PAGUNG - ES21870
Advogado do(a) APELADO: AMERICO PAULO DOS SANTOS - ES8070-A
Advogado do(a) APELADO: AMERICO PAULO DOS SANTOS - ES8070-A
Advogado do(a) APELADO: AMERICO PAULO DOS SANTOS - ES8070-A
Advogado do(a) APELADO: IDIVALDO LOPES DE OLIVEIRA - ES8994-A
Advogado do(a) APELADO: IDIVALDO LOPES DE OLIVEIRA - ES8994-A
Advogados do(a) APELADO: BIANCA SOTELLE DE SOUZA GIACOMIN - ES26995, JULIMARIA ARMANI DE SOUZA - ES28395, LICINIA STORCH - ES8922, HELTON BRUNO PESSI - ES13736
Advogado do(a) APELADO: JORGE IGNACIO - ES4490
Advogados do(a) APELADO: HERCULES DO NASCIMENTO CAPELLI - ES16511, PAULO HENRIQUE COLOMBI - ES20291
Advogado do(a) APELADO: ANDRE FRANCISCO LUCHI - ES10152-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, trata-se de recursos apelação interpostos pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo, Ormi Luis de Araújo, Evandro Sabadini, Geovani Gabler da Rocha, Joscemar Soares Borges Conceição e Odair José de Souza

em razão de sentença que considerou os acusados Geovani e Odair como incursos nas sanções dos
artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006
,
Ormi, Joscemar, Geovan e Evandro como incursos nas sanções do
artigo 35, da Lei n. 11.343/2006
.
Assim, Geovani foi condenado à pena de 11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado, Odair à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado, Ormi à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, Joscemar à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, e, por fim, Evandro à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em sede recursal, requer Ormi: a) a desclassificação para a conduta prevista pelo artigo 33, §2º, da Lei n. 11.343/2006, com a consequente modificação do regime inicial para o aberto.

Requer Evandro: a) a sua absolvição; b) subsidiariamente, que a pena-base seja fixada em seu valor mínimo; c) o decote da causa de aumento prevista pelo artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006; d) a redução da pena de multa; e) a isenção em custas processuais.

Requer Geovani a sua absolvição e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena.

Odair requer: a) a nulidade da sentença em decorrência do cerceamento de defesa; b) a sua absolvição; c) a revisão da dosimetria da pena.

Requer Joscemar: a) a sua absolvição; b) subsidiariamente, que seja a pena fixada em seu valor mínimo; c) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O Ministério Público, por sua vez, pediu: a) a condenação do acusado Geovan pela prática do crime previsto pelo artigo 12, da Lei n. 10.826/2003; b) a condenação do acusado Matheus Rocha pela prática do crime previsto pelo artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006; c) a condenação do acusado Elisandro pela prática do crime previsto pelo artigo 35, da Lei n. 11.343/2006; d) o decote da causa de diminuição de pena prevista pelo artigo 33, §4º, da Lei n. 11,34/2006 em relação ao acusado Geovani; e) subsidiariamente, que sejam majoradas as penas de todos os acusados.

Contrarrazões apresentadas, nas quais Evandro e Girlan alegam que o recurso do MP não deve ser conhecido, visto que afronta o princípio da dialeticidade.

De acordo com a denúncia:

[...] Noticia o inquérito policial n°. 076/2010 (Polícia Federal) - Autos n° 045.10.002088-7, anexo, que no dia 15 de julho de 2010, o serviço reservado da Polícia Militar em uma ação conjunta com a Polícia Federal cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão devidamente expedidos por esse Juízo, em desfavor dos denunciados, justificado pelo fato de inúmeras denúncias acerca do Tráfico de Drogas na Região, fato que fez se ensejar uma grande estratégia investigativa de inteligência surgindo a OPERAÇÃO CALIFÓRNIA.

Para elucidar os fatos foi requerido pelo Ministério Público Estadual interceptação telefônica na forma legal, oportunidade em que pôde se comprovar o cometimento dos crimes Tráfico e de Associação para o Tráfico de Drogas, sendo apurado que os envolvidos agiam em uma grande organização criminosa, sendo estruturados em vários núcleos.

Infere-se do inquérito anexo, um grande número de indiciados, entretanto, para facilitar a instrução probatória, passo a denunciar os envolvidos de acordo com o núcleo de participação, sendo que se faz presente neste petitório apenas as pessoas que pertenciam ao núcleo chefiado pelo denunciado GEOVANI GABLER DA ROCHA. Pelo que se observa dos diálogos interceptados GEOVANI GABLER DA ROCHA era o líder do segundo núcleo da organização criminosa ora responsável pela aquisição e distribuição de drogas na região monitorada, contando com uma grande rede de associados. [...]

Quanto a outro integrante do núcleo. ORMI LUÍS DE ARAÚJO, restou comprovado que era uma das pessoas que auxiliava GEOVANI na distribuição de drogas por este adquiridas. [...]

No que tange aos atos perpetrados por JÚLIO CÉSAR PENITENTE, restou comprovado no grupo investigado era um dos distribuidores de droga de GEOVANI GABLER, inclusive foi preso na residência deste. [...]

Com relação a AMÉLIA GABLER, infere-se do farto material probatório juntado aos autos, que esta era mãe de GEOVANI GABLER e participava ativamente da rede associativa para o tráfico de drogas. No que tange aos áudios interceptados tentou justificar a conversa que manteve com GEOVANI em que fala de EVANDRO SABADINI (fls. 24 1/242 do Apenso 1), alegando que se referia a um dinheiro que o mesmo pegou emprestado com a interrogada e que a expressão "peças de roupa" eram calcinhas que vendia, porém, a análise de tal conversa indica que a mesma estava falando sobre dívida de droga que EVANDRO SABADINI teria com GEOVANI, ocasião em que este informa que EVANDRO abasteceu o carro de NILSON com o dinheiro. Saliente que NILSON é o traficante que foi preso pela Polícia Federal com grande quantidade de drogas (fls. 444/454 do Apenso I). [...]

De igual forma, restou comprovado o envolvimento do denunciado JOSCEMAR SOARES BORGES CONCEIÇÃO no crime de Associação para o tráfico de drogas, sendo que atuava na distribuição da substância. [...] Informa ainda o caderno investigativo anexo, que MATEUS ROCHA também participava do crime de associação para o tráfico no Município de São Gabriel da Palha/ES, sendo que atuava no núcleo chefiado por GEOVANI GABLER, e auxiliava na distribuição da substância ilícita, principalmente nos dias de baile na cidade onde aproveitava o fato de trabalhar no Trailer de seu pai no centro da cidade, para lograr enorme êxito em tal empreitada. [...]

Quanto ao indiciado GEOVAN GABLER ROCHA, infere-se que este é irmão de GEOVANI GABLER (líder do presente núcleo e que atua com o irmão na distribuição de drogas na região monitorada. [...] Infere-se da interceptação telefônica anexa, que GIRLAN CRISTÃO DA SILVA, era mais um dos auxiliares de GEOVANI GABLER na distribuição de drogas. [...] No que tange a denunciada MARINETE DE ALMEIDA, de igual forma restou comprovada a participação da mesma no cometimento do crime de Associação para o tráfico em questão, seja pela confissão realizada em seu interrogatório no Departamento da Polícia Federal, seja pelos inúmeros áudios interceptados, que comprovam a subsunção no delito acima especificado. [...]

Também com relação a MERQUIANI BOITIRY DE ANDRADE restou comprovado a participação no crime formal de Associação para o Tráfico de Drogas, sendo que a denunciada é a atual companheira de GEOVANI GABLER, e o auxiliava no comércio e distribuição de drogas que realizava em São Gabriel da Palha/ES. [...] Infere-se das degravações em anexo, que ODAIR JOSÉ DE SOUZA, vulgo "NEGO PARAGUAI" também participava de forma ativa no tráfico de drogas e na Associação para o tráfico de drogas na região, sendo que em vários diálogos, mesmo que de forma codificada acaba por demonstrar sua participação nos delitos em questão. [...] No que se refere ao denunciado EVANDRO SABADINI, era mais um integrante do grupo liderado por GEOVANI GABLER e o auxiliava na distribuição de drogas. [...]

Verifica-se das peças informativas que ELISANDRO BERGAMI na condição de atendente da Farmácia Orletti, era conhecido de GEOVANI GABLER DA ROCHA, AMÉLIA GABLER, GEOVAN GABLER DA ROCHA, GIRLAN CRISTÃO DA SILVA (vizinho de ELISANDRO) e MATHEUS ROCHA e sabia do envolvimento destes no Tráfico de Drogas e que por diversas vezes foi procurado na farmácia onde trabalha - principalmente por GEOVANI GABLER DA ROCHA e GEOVAN GABLER DA ROCHA e vendeu grande quantidade de ácido bórico para mistura em cocaína, possibilitando que a quantidade da droga seja alterada. [...]

Inicialmente,
quanto à alegação das defesas de Evandro e Girlan, em sede de contrarrazões, de que o recurso do MP fere o princípio da dialeticidade
, sem razão.

Sustentam as defesas que o Ministério Público não individualizou, em suas razões recursais, os pontos referentes a cada apelado, o que prejudicaria o contraditório e a ampla defesa.

Assim, destaco o que tem sido entendido como a devida aplicação do princípio da dialeticidade no âmbito do direito penal e processual penal, de acordo com o STJ:

1. O princípio da dialeticidade impõe ao Recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. (AgRg no HC n. 876.349/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

A acusação, em seu recurso, especificou e separou os seus pontos de inconformismo e respectivos pedidos, além de indicar a quais acusados se referia em cada insurgência, tratando-os em tópicos separados e despendendo precisa e concreta motivação de embasamento.

Ainda, destaco que
o MP demonstrou especificamente os aspectos contra os quais se insurgiu e eventuais ilegalidades constantes do
decisum
recorrido, de modo que afasto a preliminar arguida, ante a perfeita obediência à orientação jurisprudencial supracitada
.

Ademais,
quanto ao pedido de reconhecimento de nulidade da sentença em decorrência de cerceamento de defesa
, não possui razão o apelante Ormi.

Sustenta a defesa a existência de vício insanável em sede de sentença, uma vez que, supostamente, o Magistrado de primeiro grau não analisou todas as teses defensivas, notadamente em relação a suposto impedimento de peritos, o que representaria, segundo alega, cerceamento de defesa.

Contudo, destaco, inicialmente, que é válida a prova obtida por meio de interceptação de comunicação telefônica, desde que a autoridade policial observe todos os requisitos exigidos pela Lei n.º 9.269/96, que, ressalte-se,
não determina que degravação das conversas interceptadas seja feita por peritos oficiais
.

Assim, constato que os policiais, ao realizarem a degravação, não atuaram como peritos - visto que sequer é imprescindível que tal diligência seja realizada mediante perícia - e, portanto, não estão abarcados pelas regras de impedimentos e suspeições previstas pelo artigo 279, inciso II, do Código de Processo Penal.

Destaco ainda que, às folhas 02/10 do Expediente s/n, requereu o Ministério Público autorização para a realização das interceptações telefônicas, tendo o Juiz, à época, concedido-a, conforme folhas 30/36.

Por isso, verifico a impossibilidade de acolher o pleito defensivo, visto que
a diligência foi realizada em conformidade com a lei, o que torna desnecessária a realização de nova perícia e, portanto, faz com que o pedido possa ser indeferido pelo Magistrado, sem que isso implique em cerceamento de defesa
, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 2.193.324/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023.).

Ademais,
quanto aos pleitos absolutórios
, verifico que não lhes assiste razão.

Destaco que
materialidade
e
autoria
ficaram
devidamente comprovadas mediante auto de constatação de substância tóxica (folha 20), autos de apreensão (folhas 69/70, 71/72, 73, 74/75, 76/77, 78/79, 80, 81/82), histórico complementar da operação califórnia (folhas 201/216), relatório (folhas 261/274), bem como pelas declarações prestadas em sede de inquérito policial e em Juízo, restando hígida a condenação.

O interrogatório do acusado Ormi, em sede judicial (folhas 748/750), ocasião em que
restou evidenciada a prática do crime de tráfico de drogas pelo acusado Geovani
:

[...] Que comprava a droga do Geovani. [...]; que comprava a droga por trinta a cinquenta reais; [...]. que somente comprava droga do Geovani; que costumava comprar a droga na Cidade de São Gabriel quando encontrava com o Geovani; que costumava ligar para o Geovani e ele levava a droga onde o interrogando estava; [...]; que nem todas as vezes que ligava para o Geovani ele tinha a droga para vender; [...]. que tinha contato com o Geovani, com o Júlio, com Mateus e com o Evandro; que o Geovani vendia droga para o interrogando por trinta reais o papelote e que comprava a droga com ele nos finais de semana; que algumas pessoas que chegavam pedindo droga para o interrogando este dizia que adquiria a droga com o Geovani; [...]; que lida a conversa de folha 161/162, do apenso 1, o interrogando confirma a conversa; [...]; que das pessoas que o interrogando indicava para comprar a droga ia até o Geovani para comprar a droga [...]

No depoimento do PM Arildo Lourenço Corrêa Neves, em sede judicial (folhas 1048/1049), este afirmou o seguinte:

[...] Que confirma as declarações prestadas na esfera policial constantes de fls. 27, dos autos do processo; que antes de deflagrar a operação que culminou com as interceptações,
já existiam notícias de ser o acusado Geovani um dos líderes do grupo do tráfico
; que a origem das interceptações foi o clamor da sociedade; que em virtude disse foi feito um relatório e apresentado às autoridades competentes para se montar uma estratégia; que a maioria dos acusados antes das interceptações já eram alvo de investigações; que a estratégia utilizada nas investigações antes das interceptações era o monitoramento e a própria sociedade; que em alguns casos, mesmo sabendo que os acusados estavam com drogas, a polícia deixava de abordar, haja vista estarem sob investigações;
que o grupo era formado pelo Giovani, o Giovan, a Merchiane, Amélia Gabler e o Girlan Cristão; que hierarquicamente falando o Nego Paraguai era superior ao grupo do Giovani
; que durante as escutas o Giovani procurava mais o Nego Paraguai; que acredita que o Nilson, que foi preso pela Polícia Federal, era quem fornecia a droga para o Nego Paraguai e para o Geovani; que "dinheiro" e "camisa" eram palavras utilizadas para substituir a palavra de droga; que certa ocasião em abordagem constatou-se que a acusada Merchiane ao ver a viatura a referida acusada engoliu cerca de cinco pedras de crack e que na escuta a acusada Amélia Gabler disse que uma droga tão cara ela estaria engolindo; que sabe que o Giovani tinha estreita amizade com o Policial Jacobsen; que o Policial Jacobsen é do tipo que gostava de agradar a todo mundo; que sabe dizer que o policial Jacobsen acompanhou o acusado Giovani numa cobrança na Bahia; que sabe dizer que o Policial Jacobsen tentou sondar com o depoente se estava havendo alguma investigação; que em certa ocasião em uma operação policial foi encontrado um coturno, que foi dado pelo policial Jacobsen ao acusado Geovan; que sabe dizer que o PM Jacobsen também teria intermediado a venda de uma carro para o Geovani; que sabe dizer que quando o Policial Jacobsen ia na roça da família do Giovani ele ia sempre à paisana; que tomou conhecimento de que o Policial Jacobsen esteve na propriedade da família do Giovani por umas duas vezes; que acredita que o Policial Jacobsen estivesse desconfiado que ele fazia parte de investigações; que o Júlio César era a pessoa do grupo que fazia as cobranças e a acusada Marinete identificavam os usuários que queriam droga; que tomou conhecimento de que o Giovani tinha um laboratório em casa para transformar a cocaína em crack, mas esse laboratório não foi descoberto [...]

Ademais, o PM José Roberto Lima, também em sede judicial (folhas 1045/1047), afirmou o seguinte:

[...]
que diante das degravações apurou-se que o acusado Giovani fazia o tráfico de drogas, sempre orientado por sua mãe Amélia; que a Merchiane participava do tráfico também comercializando a droga
; que a prisão efetuada ao traficante Izais teve a participação do Nego Paraguai; que no momento da abordagem propositalmente a abordagem foi feita em São domingos, exatamente para evitar a interferência das investigações nesses autos; que o Nego Paraguai foi quem levou, de moto, a droga para o traficante Izaias;
que o Ormi tinha ligação com o Giovani, movimentando da droga na roça
; que a conversa lida, onde descreve cento e cinquenta e que seria amarelinha, o depoente afirma tratar-se de cocaína; que se recorda que a Merchiane engoliu três ou cinco pedras e crack em uma abordagem; que o grupo além de vender a droga, também usavam; que o Nilson, traficante que foi preso pela Polícia Federal, fazia muito contato com o Giovani; que o depoente tem conhecimento, por meio da Polícia Federal, de que o Giovani, o Nego Paraguai e o Nilson costumavam se reunir visando associarem para um consórcio, ou seja, uma reunião de esforço para adquiri uma grande quantidade de droga; que em relação à conversa "capar o cavalo" o depoente afirma que tem um produto veterinário utilizado na droga para potencializá-la; que não foi encontrado laboratório de droga;
que o Júlio César Penitente era o principal distribuidor de droga do Giovani
; que o Júlio trabalhava em um a oficina; que além das interceptações a equipe do depoente monitorava o grupo, sempre à noite; que o Giovani sempre mudava de local, normalmente sempre nas extremidades da Cidade; que o Giovani utilizava uma caminhonete do avô dele e alguns veículos que ele comercilizava, do tipo "Pokemon"; que o CB Jacobsen costumava orientar o Giovani, visando sair das Blitzes; que lido um diálogo havido entre o Mateus e o Júlio, "camisa" era referência da droga; que a Amélia era usuária de droga, além de vender; que peças de roupas, calcinhas eram termos utilizados para a droga;
que o Evandro trabalhava como mecânico e à noite como Garçon; que "martelo" era usado para se referir a arma; Girlan também era um dos distribuidores do Giovan
; que conhece o Elizandro Bergami da farmácia; que nas degravações se recorda que o Giovani ligou para a farmácia tendo pedido 60 caixas, tendo ele dito que não tinha o referido produto, mas que de uma outra ligação o Elizandro disse que conseguiria uma quantidade em uma outra farmácia; que o ácido bórico é usado para misturar na droga, sendo que o efeito é para inchar a droga e ter um volume maior; que o Elizandro informou para o Giovani procurar na farmácia do Adelson e que procurasse o tiago;
que a fama do Giovani é de traficante e que certamente o Elizandro era sabedor de tal fato
; que é de conhecimento amplo que o ácido bórico é utilizado para proceder à mistura com droga; que nessa data que o Giovani queria pegar as 60 caixas de ácido bórico, o traficante Nilson estava na casa do Giovani; que o apelido do Elizandro é Soró; que não sabe dizer se o Giovani comprou o ácido bórico na farmácia do Adelson; que não sabe quem é o Tiago [...]

Dentre os áudios interceptados, destacam-se os que se seguem:

[...]. Amélia diz: você tem alguma coisa aí?

Romildo diz: han ram! O Ormi, o Ormi chegou aqui agora pra pegar o negócio dele e eu vou descer. Você tá onde? Hã?

Geovani diz: você tá com alguma coisa empacotado também?

Romildo diz: eu to com aquele dinheiro da sua mãe.

Geovani diz: é... traz 1 (um) aqui". (folha 129) [...]

Em outra ocasião, Geovani conversa com Alexandre Anchieta, vulgo, "Alex", que informa que os fornecedores de Colatina ligaram dizendo que a droga já está pronta para eles irem buscar:

[...] Alex diz: os pessoal me ligaram lá de Colatina, tá com a situação (droga) que era pra buscar. Num tem!

Geovani diz: deixa eu desembolar aqui qui... num tem problema não daqui uma hora nóis sair?" (folha 130) [...]

Destaco, ainda, que, ante a análise dos áudios interceptados,
percebe-se que Ormi era um dos "braços direitos" de Geovani, na medida em que o auxiliava na venda das substâncias
:

[...] Ormi diz: hem, olha só é Ormi, ééé... estou precisando de um negócio aí cara, iii... dinheiro eu só tenho um pouco. Entendeu?

Ormi diz: não, liga pro meu telefone, esse aqui é número dum colega meu, e ele tá querendo um dinheiro, entendeu? (folha 149) [...]

Em certa ocasião, Ormi liga para Geovani e fala que tem uns usuários querendo droga, sendo que Geovani diz que no momento só tem para o consumo, porém, se Ormi precisar de quantia acima de R$500,00 (quinhentos reais) ele busca na sua roça, local onde eram escondidas as drogas:

[...] Ormi diz: é o Ormir olha só, tem um pessoal aqui querendo a situação aí o mané, um dinheu-o trocado aí, entendeu? Você tem ainda?

Geovani diz: mas só se ocê for na roça agora que... eu to aqui onde a lua cai e já tá zerando já.

Geovani diz: nem, nada, nada, SÓ a quantia mesmo do, do, do consumir aqui.

Ormi diz: não mano, era, era aquele mesmo tanto que eu peguei com você hoje entendeu?

Geovani diz: aaah, beleza! Qualquer coisa... hem qualquer coisa cê passa lá naaa... lá na roça lá". (folhas 161/162) [...]

Quanto ao acusado Evandro, verifica-se das escutas telefônicas que ele era um dos principais responsáveis em guardar e distribuir as substâncias entorpecentes que eram traficadas por Geovani.

Em uma das gravações, Geovani liga pra Evandro e fala que já trouxe a droga, ocasião em que marcam para se encontrarem no setor de acessórios da Oficina Lorenzoni Diesel, onde Evandro trabalha:

[...] Geovani diz: eu trouxe seu negócio (droga) aqui tá.

Sabadini diz: ah você podia... tá com você aí?

Geovani diz: tá comigo.

Sabadini diz: você quer trazer aqui logo?

Geovani diz: vou passar aí agora pra te entregar (folha 201) [...]

Em outra ocasião, Geovani liga para Evandro e pede para ele entregar a droga que está guardada na casa dele para o acusado Julio Cesar:

[...] Geovani diz: você entrega as três pro, pro Julio ai pra mim

Sabadini diz: ele vai passar aqui?

Geovani diz: deixa que eu mesmo vou ai (folha 203) [...]

Geovani, em outra oportunidade, liga para Evandro e pergunta se ele recebeu alguma dívida de droga deixada com ele para vender, sendo que Evandro responde que está tentando receber para repassar para Geovani:

[...] Geovani diz: você conseguiu alguma coisa.

Evandro diz: rapaz não consegui não véi.

Evandro diz: eu to pra ver se eu. Num tem? Se eu pego o negócio (dinheiro de droga) no menino que ficou de me passar hoje, ai ele deixou o negócio na mão do "Mula" também que o Mula ficou de levar pra um cara lá, ali na fábrica dele ali. E mais tarde, eu te ligo assim que... (fala não compreendida)... é ele levou os 30 (trinta) até já pagou, os 30 (trinta) que é o que eu tinha ali e aí falei com ele... que ele falou que ia ter mais 100 (cem) (folha. 240) [...]

Em outros depoimentos também se comprova o ilícito:

[...] Voz não identificada diz: o rapaizim que você mandou entregar a "calça" (droga) lá?

Geovani diz: sei.

Voz não identificada diz: o Evandro né? Entregar pro Evandro no caso, né?

Geovani diz: é pro Evandro Sabadini, e eu to aqui perto de São Mateus. [...]

Geovani diz: heim aí você deixa com ele lá, aí pede ele se ele o Sabadini lá deixou algum dinheiro pra mim. Você vai tá em São Gabriel ou vai sair? (folhas 273/274) [...]

Nota-se que Evandro participava ativamente da rede associativa comandada por Geovani, na medida em que auxiliava na venda das drogas.

A participação do acusado Odair José, vulgarmente conhecido como "Nego Paraguai", na prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas é vista por meio dos áudios interceptados.

Nestes, mesmo que de forma codificada, Odair admite sua participação nos delitos em que foi denunciado.

Assim,
destaca-se dos autos que Odair José agia juntamente com Geovani no comando do núcleo criminoso para o tráfico de drogas
. Ressalta-se, também, que Odair já era investigado pela polícia, visto que constantes denúncias narravam o tráfico de drogas exercido por ele.

Em uma das conversas interceptadas nota-se que a traficância é feita de forma explícita:

[...] Gordinho diz: e o[...] grama de pó tá quanto?

Nego diz: num tem como eu te falar com você situação desse jeito no telefone não.

Nego diz: tá eu to mexendo com farinha agora.

[...] Nego diz: to vendendo farinha, tá? (folha 387) [...]

Em outros áudios interceptados, nota-se a traficância e associação ao tráfico de drogas exercido por Odair:

[...] Desconhecido diz: deixa eu te falar... que trem ruim hem?

Desconhecido diz: aqui, você tem daquela hoje?

Nego diz: tem a qualquer instante" (folhas 385/386) [...]

[...] Nego Paraguai diz: é! Num consegue um outro pra ele não? Aí tipo assim, cê vai vendendo lá, deu com dez dias o que você fez lá você vem me da um pouco e de o resto. Da até uns vinte dias até... gastar ai depois precisar mais tem mais, num tem só esse, tem mais.

Geovani diz: ah! Então faz o seguinte, deixa eu receber o negócio da terra lá, eu já compro a dinheiro logo então né

Geovani diz: traz um, um, um, um pedacinho aqui pra gente poder pegar e esprementar. Num tem.

Geovani diz: traz um... você num tá com aquele pedaço di, di, di, di dinheiro aí? Essa semana.

Nego Paraguai diz: han ram! Sei, amostra! (folha 388) [...]

[...] Geovani diz: deixa eu falar você tem um dinheiro aí pra nóis?

Nego Paraguai diz: não tem não Geovane, eu vou ter dinheiro sabe quando? Segunda-feira". (folha 273) [...]

[...] Nego Paraguai diz: eu só jogando duas fichinhas aqui, até a menina chegar aqui pra mim.

Geovani diz: não chegou?

Nego Paraguai diz: não! Na hora que ela chegar aqui eu te ligo". (folha 294) [...]

[...] Deir diz: ééé... o Nego Paraguai mando perguntar se você tem aquele dinheiro pra ele?

Deir diz: não ele não tá aqui não! Não, eu não quero dinheiro não pô, eu quero aquela situação, num tem? Qui nois tava falando.

Julio diz: haaan... hem... cê tá com o dinheiro na mão? Tem um minino ali que tem, eu não tenho não! (folhas. 176/177) [...]

[...] Geovani diz: você num vai pegar o negócio (droga) não, pra poder me arrumar?

Nego diz: fui não, eu já num arrumei o negócio (droga) lá?

Nego diz: porque cê num usou aquelas 05 (cinco) que eu dei no "Ferruge" lá pra acertar? Eu deixei reservado hen!

Geovani diz: não mais u, u u eu tenho os outros aqui pra poder acertar.

Nego diz: você em vez de acertar, você tá comprando mais. Geovani diz: não mais aquele lá é coisa que eu precisava né". (folhas 192/193) [...]

Por fim, destaca-se dos áudios interceptados a participação do acusado Joscemar, vulgarmente conhecido por "Branco", que é proprietário do "Bar do Branco", e, ocasionalmente, mantém contato com Geovani, ocasiões que pede drogas e faz intermédio de dívidas de drogas com diversos usuários.

Em outras ocasiões, seu estabelecimento é citado por Geovani e Odair José como ponto de encontro para negociações de drogas.

Dentre os áudios interceptados em relação ao acusado Joscemar, destaco os seguintes:

[...] Branco diz: o Ismi, o Ismizinho magrin? Ele compra com você também?

Geovani diz: se ele tem dinheiro na minha mão você fala?

Branco diz: não moço, se ele tem crédito com você?

Geovani diz: o Ismizin, tem! Tem! Tem!

Geovani diz: então eu passei meu negócio pra ele. Eu passei um pra você receber com ele também viu.

Geovani diz: aí se você não receber, eu vou e recebo. Ele falou assim, pode ligar pra Geovani ai, eu falei, não! Não!.

Branco diz: pode negoçar pra ele né?

Geovani diz: pode! Branco diz: ah então, eu falei, ele chegou aqui, negoçou, eu fui passei o negócio pra ele, ele falou assim você conhece o cara lá, eu conheço, não Branco, tudo bem, se você quiser pode ligar pra ele (folhas. 178/179) [...]

[...] Branco diz: eu vou fazer uma, num tem aquela? Aquela que você deixou aqui comigo?

Branco diz: eu vou fazer uma de 20 (vinte) pro cara aqui. Pode fazer?

Geovani diz: pode! (folha 179) [...]

[...] Geovani diz: deixa eu te falar meu amigo, as calças (cocaína) chegou. Num tem? Só que tá precisando de comprar 02 (dois) vidrinhos de remédios pra mim poder pegar e poder passar nelas pra poder tingir elas. Você tem como Beiço?

Geovani diz: é 50 (cinquenta) barão, eu to aqui na casa do menino aqui, que compra negócio na casa de ração.

Branco diz: não tem não, porque ninguém tá me pagando não moço.

Geovani diz: ah sei! Aí fudeu! Meu Deus do céu, eu tava, tá aqui na mão o trem aqui só que tá dependendo de dois vidrinhos desse aqui e é R$24,00 (vinte e quatro reais) cada um (folhas 223/224) [...]

Assim, verifica-se que existem provas suficientes de que os acusados praticaram os crimes a eles imputados, de modo que restou devidamente comprovada a associação permanente e estável entre os acusados.

Ademais, restou confirmado, também, que os acusados Geovani e Odair praticaram o crime de tráfico de drogas, de modo que não merecem prosperar os pleitos absolutórios.

Ainda,
quanto ao pedido de desclassificação
, não possui razão a defesa de Ormi.

Isso porque, conforme já demonstrado anteriormente, o acusado não só induzia, instigava ou auxiliava terceiros ao uso indevido de drogas, como de fato realizava o tráfico de entorpecentes juntamente a Giovani.

Ademais,
quanto ao pedido feito pelo Ministério Público, a fim de que seja Geovan condenado pela prática do crime previsto pelo artigo 12, da Lei n. 10.826/2003
, sem razão.

Sustenta o MP que o Magistrado de primeiro grau, em sentença, foi omisso em relação ao julgamento do acusado pelo crime supracitado, o que de fato ocorreu.

Assim, passo a analisar se existem indícios de autoria e materialidade suficientes para ensejar a condenação de Geovan.

De acordo com o Ministério Público, a arma e as munições foram apreendidas na residência do acusado, no momento em que foi dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar e pessoal expedido em desfavor do mesmo.

Contudo, ao analisar os autos, verifico inexistirem elementos que apontem que a arma pertencia ao acusado. Em verdade, a testemunha Gilciano Ferreira da Silva, em Juízo (folha 1.041), afirmou que a arma estava em cima da caixa d’água na casa da genitora do acusado Dê (vulgo atribuído a Adeir Carvalho da Silva). A testemunha Valteir Loiola, em sede de inquérito policial (folha 44), afirmou que Adeir estava no local no momento da apreensão da arma e confirmou ser o dono do objeto.

Assim, verifico que, ao contrário do que alega o Ministério Público, existem elementos no processo que indicam que
Geovan não era o proprietário da arma
, e sim outro acusado, de modo que não há como acolher o pleito condenatório.

Quanto ao pedido feito pelo Ministério Público, a fim de que seja Matheus condenado pela prática do crime previsto pelo artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, sem razão.

Isso porque, incialmente, o acusado negou a prática do crime. Ademais, destaco que os PMs José Roberto e Arildo, em seus depoimentos citados anteriormente,
sequer citam
o nome de Matheus.

O PM Vantuil Felipe, em seu depoimento judicial (folha 1.044), também afirmou que sequer conhecia Matheus.

Assim, verifico que inexistem provas nos autos aptas a comprovarem que o acusado praticou o crime de tráfico de drogas.

Ainda,
quanto ao pedido feito pelo Ministério Público, a fim de que seja Elisandro condenado pela prática do crime previsto pelo artigo 35, da Lei n. 11.343/2006
, sem razão.

Isso porque nenhum dos policiais, em seus depoimentos prestados e em Juízo, forneceram informações que indicassem a participação do acusado na associação.

Ademais, as provas produzidas no decorrer da instrução criminal não demonstraram de maneira inequívoca o elemento subjetivo específico exigido pelo citado artigo 35, da Lei n. 11.343/2006, não restando comprovado que o concurso se deu em caráter estável e duradouro.

Em que pese haver provas de que Elisandro tinha afinidade com os acusados Geovani e Amélia, e que conversaram por telefone, os poucos diálogos interceptados caracterizam apenas a convergência ocasional de vontades acerca da compra e venda de uma substância, que poderia ou não, ser utilizada na formulação de substâncias entorpecentes, mas não o animus associativo estável para a mercância.

Assim, verifico a impossibilidade de acolher o pleito condenatório sustentado pelo Ministério Público.

Ademais, quanto aos pedidos referentes à revisão da dosimetria da pena, tem parcial razão o Ministério Público e parcial razão as defesas dos acusados.

Quanto ao acusado Giovani Gabler da Rocha:

Artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006:

Verifico que a Magistrada de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavoráveis ao acusado sua
culpabilidade, motivos e consequências do crime
,
de modo que foi a pena-base fixada em 06 (seis) anos de reclusão.

Quanto à
culpabilidade
, verifico que o julgador de piso não fundamentou adequadamente sua valoração negativa, tendo afirmado, somente, que a circunstância judicial acima merece reprovação. Deste modo, neutralizo-a.

Ademais, quanto aos
motivos

do crime, verifico que estes não devem ser tidos como negativos. Isso porque o fato de o acusado ter agido com o intuito de obter lucro fácil configura elemento inerente ao tipo penal, de modo que neutralizo a circunstância acima.

Por fim, quanto às
consequências
do crime, verifico que estas também não podem ser utilizadas em desfavor do acusado. Isso porque o fato de o tráfico de drogas causar danos a um grande número de pessoas também configura elemento inerente ao tipo penal, de modo que neutralizo a circunstância supracitada.

Deste modo, fixo a
pena-base
em seu valor mínimo, qual seja,

05 (cinco) anos de reclusão.

Inexistem atenuantes.

Incidiu, corretamente, a agravante referente ao artigo 62, inciso I, do Código Penal, visto que o acusado era quem dirigia a atividade dos demais agentes, atuando como líder, de modo que aumento a pena em 1/6 e fixo-a, portanto, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Incidiu, ainda, a causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado.

Quanto a este ponto, requer o Ministério Público que seja retirada a causa de diminuição de pena supracitada.

Com razão.

Os requisitos para a concessão do tráfico privilegiado são os seguintes:

“§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes,
não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.”

Assim, verifico que,
ante a condenação do acusado pela prática do crime de associação para o tráfico, resta completamente inviável a concessão do benefício previsto pelo artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006
.

Ademais, incidiu corretamente a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei n. 11.343106, uma vez que restou devidamente demonstrado mediante análise das provas juntadas aos autos que
parte da droga era proveniente do Estado de Rondônia
, razão pela qual deve a reprimenda ser elevada em 1/6.

Assim, ante a inexistência de demais causas de aumento ou diminuição de pena, fixo a reprimenda
definitiva
em

06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Artigo 35, da Lei n. 11.343/2006:

Verifico, inicialmente, que a Magistrada de primeiro grau considerou como desfavoráveis ao acusado sua
culpabilidade, motivos e consequências

do crime, de modo que foi a pena-base fixada em 04 (quatro) anos de reclusão.

Quanto à
culpabilidade
, verifico que o julgador de piso não fundamentou adequadamente sua valoração negativa, tendo afirmado, somente, que a circunstância judicial acima merece reprovação. Deste modo, neutralizo-a.

Ademais, quanto aos
motivos

do crime, verifico que estes não devem ser tidos como negativos. Isso porque o fato de o acusado ter agido com o intuito de obter lucro fácil configura elemento inerente ao tipo penal, de modo que neutralizo a circunstância acima.

Por fim, quanto às
consequências
do crime, verifico que estas também não podem ser utilizadas em desfavor do acusado. Isso porque o fato de a associação para o tráfico de drogas causar danos a um grande número de pessoas também configura elemento inerente ao tipo penal, de modo que neutralizo, também, a circunstância supracitada.

Deste modo, fixo a
pena-base
em seu valor mínimo, qual seja,
03 (três) anos de reclusão.

Inexistem atenuantes.

Novamente, incidiu a agravante referente ao artigo 62, inciso I, do Código Penal, visto que
o acusado era quem dirigia a atividade dos demais agentes, atuando como líder
, de modo que aumento a pena em 1/6 e fixo-a, portanto, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ademais, incidiu corretamente a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei n. 11.343106, uma vez que restou devidamente demonstrado mediante análise das provas juntadas aos autos que
parte da droga era proveniente do Estado de Rondônia
, razão pela qual deve a reprimenda ser elevada em 1/6.

Assim, ante a inexistência de demais causas de aumento ou diminuição de pena, fixo a reprimenda
definitiva
em

04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Realizando-se o concurso material entre os crimes, fixo a reprimenda em
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.350 (mil trezentos e cinquenta dias-multa),
a ser cumprida em regime inicial
fechado
, conforme artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Quanto ao acusado Odair José de Souza:

Artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006:

Verifico, inicialmente, que a Magistrada de primeiro grau considerou como desfavoráveis ao acusado sua
culpabilidade, antecedentes, motivos e consequências
do crime, de modo que foi a pena-base fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Quanto à
culpabilidade
, verifico que o julgador de piso não fundamentou adequadamente sua valoração negativa, tendo afirmado, somente, que a circunstância judicial acima merece reprovação. Deste modo, neutralizo-a.

Quanto aos
antecedentes
do acusado, verifico que estes, de fato, são negativos, visto que Odair possui sentença condenatória transitada em julgado referente ao crime de estelionato, referente aos autos de n. 045.03.002238-3, conforme certidão de folha 611.

Ademais, quanto aos
motivos

do crime, verifico que estes não devem ser tidos como negativos. Isso porque o fato de o acusado ter agido com o intuito de obter lucro fácil configura elemento inerente ao tipo penal, de modo que neutralizo a circunstância acima.

Por fim, quanto às
consequências
do crime, verifico que estas também não podem ser utilizadas em desfavor do acusado. Isso porque o fato de a associação para o tráfico de drogas causar danos a um grande número de pessoas também configura elemento inerente ao tipo penal, de modo que neutralizo, também, a circunstância supracitada.

Deste modo, considerando a existência de apenas uma circunstância judicial negativa, fixo a
pena-base
em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Inexistem atenuantes.

Incidiu a agravante da reincidência. Contudo, verifico que a Magistrada de primeiro grau incorreu em
bis in idem
, visto que utilizou-se da mesma condenação para punir o acusado duas vezes. Assim, afasto a agravante prevista pelo artigo 61, inciso I, do Código Penal.

Não incidiu a causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, visto que o acusado possui maus antecedentes e, ainda, dedica-se a práticas criminosas.

Incidiu corretamente, ainda, a causa de aumento referente ao artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, visto que restou comprovado que o local em que o acusado exercia os atos referentes à associação para a traficância era próximo a uma fábrica de confecções - local de trabalho coletivo -, motivo pelo qual elevo a pena em 1/6, de modo que, ante a inexistência de demais causas de aumento ou diminuição de pena, fixo a reprimenda definitiva em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Artigo 35, da Lei n. 11.343/2006:

Verifico, inicialmente, que a Magistrada de primeiro grau considerou como desfavoráveis ao acusado sua
culpabilidade, antecedentes, motivos e consequências
do crime, de modo que foi a pena-base fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Quanto à
culpabilidade
, verifico que o julgador de piso não fundamentou adequadamente sua valoração negativa, tendo afirmado, somente, que a circunstância judicial acima merece reprovação. Deste modo, neutralizo-a.

Quanto aos
antecedentes

do acusado, conforme já dito anteriormente, verifico que estes, de fato, são negativos, visto que Odair possui sentença condenatória transitada em julgado referente ao crime de estelionato, referente aos autos de n. 045.03.002238-3, conforme certidão de folha 611.

Ademais, quanto aos
motivos

do crime, verifico que estes não devem ser tidos como negativos. Isso porque o fato de o acusado ter agido com o intuito de obter lucro fácil configura elemento inerente ao tipo penal, de modo que neutralizo a circunstância acima.

Por fim, quanto às
consequências
do crime, verifico que estas também não podem ser utilizadas em desfavor do acusado. Isso porque o fato de a associação para o tráfico de drogas causar danos a um grande número de pessoas também configura elemento inerente ao tipo penal, de modo que neutralizo, também, a circunstância supracitada.

Deste modo, fixo a
pena-base
em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Inexistem atenuantes.

Incidiu a agravante da reincidência. Contudo, verifico que a Magistrada de primeiro grau incorreu em
bis in idem
,
visto que utilizou-se da mesma condenação para punir o acusado duas vezes. Assim, afasto a agravante prevista pelo artigo 61, inciso I, do Código Penal.

Incidiu corretamente, ainda, a causa de aumento referente ao artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, visto que restou comprovado que o local em que o acusado exercia os atos referentes à associação para a traficância era próximo a uma fábrica de confecções - local de trabalho coletivo -, motivo pelo qual elevo a pena em 1/6, de modo que, ante a inexistência de demais causas de aumento ou diminuição de pena, fixo a reprimenda definitiva em
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Realizando-se o concurso material entre os crimes, fixo a reprimenda em
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.350 (mil trezentos e cinquenta dias-multa,
a ser cumprida em regime inicial
fechado
, conforme artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Quanto ao acusado Ormi Luiz de Araújo:

Artigo 35, da Lei n. 11.343/2006:

Verifico, inicialmente, que a Magistrada de primeiro grau considerou como desfavoráveis ao acusado sua
culpabilidade, antecedentes, motivos e consequências

do crime, de modo que foi a pena-base fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Quanto à
culpabilidade
, verifico que o julgador de piso não fundamentou adequadamente sua valoração negativa, tendo afirmado, somente, que a circunstância judicial acima merece reprovação. Deste modo, neutralizo-a.

Quanto aos
antecedentes

do acusado, conforme já dito anteriormente, verifico que estes, de fato, são negativos, visto que Ormi possui sentença condenatória transitada em julgado referente aos crimes de furto, referente aos autos de n. 045.08.002133-5, conforme certidão de folha 611.

Ademais, quanto aos
motivos

do crime, verifico que estes não devem ser tidos como negativos. Isso porque o fato de o acusado ter agido com o intuito de obter lucro fácil configura elemento inerente ao tipo penal, de modo que neutralizo a circunstância acima.

Por fim, quanto às
consequências
do crime, verifico que estas também não podem ser utilizadas em desfavor do acusado. Isso porque o fato de a associação para o tráfico de drogas causar danos a um grande número de pessoas também configura elemento inerente ao tipo penal, de modo que neutralizo, também, a circunstância supracitada.

Deste modo, fixo a
pena-base
em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Inexistem atenuantes.

Incidiu a agravante da reincidência. Contudo, verifico que a Magistrada de primeiro grau incorreu em
bis in idem
, visto que utilizou-se da mesma condenação para punir o acusado duas vezes. Assim, afasto a agravante prevista pelo artigo 61, inciso I, do Código Penal.

Assim, ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena, mantenho a pena definitiva fixada em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
,
a ser cumprida em regime inicial
aberto
, conforme artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Por entender ser mais benéfico ao acusado cumprir a pena em regime aberto, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Quanto ao acusado Júlio César Penitente:

Artigo 35, da Lei n. 11.343/2006:

Verifico, inicialmente, que a Magistrada de primeiro grau considerou como desfavoráveis ao acusado sua
culpabilidade, motivos e consequências

do crime, de modo que foi a pena-base fixada em 04 (quatro) anos de reclusão.

Quanto à
culpabilidade
, verifico que o julgador de piso não fundamentou adequadamente sua valoração negativa, tendo afirmado, somente, que a circunstância judicial acima merece reprovação. Deste modo, neutralizo-a.

Ademais, quanto aos
motivos

do crime, verifico que estes não devem ser tidos como negativos. Isso porque o fato de o acusado ter agido com o intuito de obter lucro fácil configura elemento inerente ao tipo penal, de modo que neutralizo a circunstância acima.

Por fim, quanto às
consequências
do crime, verifico que estas também não podem ser utilizadas em desfavor do acusado. Isso porque o fato de a associação para o tráfico de drogas causar danos a um grande número de pessoas também configura elemento inerente ao tipo penal, de modo que neutralizo, também, a circunstância supracitada.

Deste modo, fixo a
pena-base
em seu valor mínimo-legal, qual seja,
03 (três) anos de reclusão.

Inexistem atenuantes, agravantes, causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual fixo a reprimenda definitiva em

03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
,
a ser cumprida em regime inicial
aberto
, conforme artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Por entender ser mais benéfico ao acusado cumprir a pena em regime aberto, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Quanto à acusada Amélia Gabler:

Artigo 35, da Lei n. 11.343/2006:

Verifico, inicialmente, que a Magistrada de primeiro grau considerou como desfavoráveis à acusada sua
culpabilidade, motivos e consequências

do crime, de modo que foi a pena-base fixada em 04 (quatro) anos de reclusão.

Quanto à
culpabilidade
, verifico que o julgador de piso não fundamentou adequadamente sua valoração negativa, tendo afirmado, somente, que a circunstância judicial acima merece reprovação. Deste modo, neutralizo-a.

Ademais, quanto aos
motivos

do crime, verifico que estes não devem ser tidos como negativos. Isso porque o fato de a acusada ter agido com o intuito de obter lucro fácil configura elemento inerente ao tipo penal, de modo que neutralizo a circunstância acima.

Por fim, quanto às
consequências
do crime, verifico que estas também não podem ser utilizadas em desfavor da acusada. Isso porque o fato de a associação para o tráfico de drogas causar danos a um grande número de pessoas também configura elemento inerente ao tipo penal, de modo que neutralizo, também, a circunstância supracitada.

Deste modo, fixo a
pena-base
em seu valor mínimo-legal, qual seja,
03 (três) anos de reclusão.

Inexistem atenuantes, agravantes, causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual fixo a reprimenda definitiva em
03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
,
a ser cumprida em regime inicial
aberto
, conforme artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal

Por entender ser mais benéfico à acusada cumprir a pena em regime aberto, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Quanto ao acusado Joscemar Soares B. Conceição:

Artigo 35, da Lei n. 11.343/2006:

Verifico, inicialmente, que a Magistrada de primeiro grau considerou como desfavoráveis ao acusado sua

culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências

do crime, de modo que foi a pena-base fixada em 04 (quatro) anos de reclusão.

Quanto à
culpabilidade
, verifico que o julgador de piso não fundamentou adequadamente sua valoração negativa, tendo afirmado, somente, que a circunstância judicial acima merece reprovação. Deste modo, neutralizo-a.

Ademais, quanto aos
motivos

do crime, verifico que estes não devem ser tidos como negativos. Isso porque o fato de o acusado ter agido com o intuito de obter lucro fácil configura elemento inerente ao tipo penal, de modo que neutralizo a circunstância acima.

Quanto às
circunstâncias
do crime, verifico que estas devem ser utilizadas em desfavor do acusado, visto que este valia-se de sua condição de proprietário do bar para fornecer drogas aos clientes.

Por fim, quanto às
consequências
do crime, verifico que estas também não podem ser utilizadas em desfavor do acusado. Isso porque o fato de a associação para o tráfico de drogas causar danos a um grande número de pessoas também configura elemento inerente ao tipo penal, de modo que neutralizo, também, a circunstância supracitada.

Deste modo, fixo a
pena-base
em

03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Inexistem atenuantes, agravantes, causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual fixo a reprimenda definitiva em

03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
,
a ser cumprida em regime inicial
aberto
,
conforme artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Por entender ser mais benéfico ao acusado cumprir a pena em regime aberto, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Quanto ao acusado Mateus Rocha:

Artigo 35, da Lei n. 11.343/2006:

Verifico, inicialmente, que a Magistrada de primeiro grau considerou como desfavoráveis ao acusado sua

culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências

do crime, de modo que foi a pena-base fixada em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Quanto à
culpabilidade
, verifico que o julgador de piso não fundamentou adequadamente sua valoração negativa, tendo afirmado, somente, que a circunstância judicial acima merece reprovação. Deste modo, neutralizo-a.

Ademais, quanto aos
motivos
do crime, verifico que estes não devem ser tidos como negativos. Isso porque o fato de o acusado ter agido com o intuito de obter lucro fácil configura elemento inerente ao tipo penal, de modo que neutralizo a circunstância acima.

Quanto às
circunstâncias
do crime, verifico que estas devem ser utilizadas em desfavor do acusado, visto que este valia-se de sua condição de funcionário do estabelecimento onde trabalhava para oferecer as substâncias entorpecentes aos frequentadores do local.

Por fim, quanto às
consequências
do crime, verifico que estas também não podem ser utilizadas em desfavor do acusado. Isso porque o fato de a associação para o tráfico de drogas causar danos a um grande número de pessoas também configura elemento inerente ao tipo penal, de modo que neutralizo, também, a circunstância supracitada.

Deste modo, fixo a
pena-base
em

03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Inexistem atenuantes ou agravantes.

Incidiu, contudo, a causa de aumento referente ao artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que o acusado exercia a traficância em local próximo hospital, motivo pelo qual aumento a pena em 1/6 e fixo-a, portanto, em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Ante a inexisência de demais causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual fixo a reprimenda definitiva em
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
,
a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
,
conforme artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Quanto ao acusado Geovan Gabler da Rocha:

Artigo 35, da Lei n. 11.343/2006:

Verifico, inicialmente, que a Magistrada de primeiro grau considerou como desfavoráveis ao acusado sua
culpabilidade, motivos e consequências

do crime, de modo que foi a pena-base fixada em 04 (quatro) anos de reclusão.

Quanto à
culpabilidade
, verifico que o julgador de piso não fundamentou adequadamente sua valoração negativa, tendo afirmado, somente, que a circunstância judicial acima merece reprovação. Deste modo, neutralizo-a.

Ademais, quanto aos
motivos

do crime, verifico que estes não devem ser tidos como negativos. Isso porque o fato de o acusado ter agido com o intuito de obter lucro fácil configura elemento inerente ao tipo penal, de modo que neutralizo a circunstância acima.

Por fim, quanto às
consequências
do crime, verifico que estas também não podem ser utilizadas em desfavor do acusado. Isso porque o fato de a associação para o tráfico de drogas causar danos a um grande número de pessoas também configura elemento inerente ao tipo penal, de modo que neutralizo, também, a circunstância supracitada.

Deste modo, fixo a
pena-base
em

03 (três) anos de reclusão.

Inexistem atenuantes, agravantes, causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual fixo a reprimenda definitiva em
03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
,
a ser cumprida em regime inicial
aberto
, conforme artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Por entender ser mais benéfico ao acusado cumprir a pena em regime aberto, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Girlan Cristão da Silva:

Artigo 35, da Lei n. 11.343/2006:

Verifico, inicialmente, que a Magistrada de primeiro grau considerou como desfavoráveis ao acusado sua
culpabilidade, motivos e consequências
do crime, de modo que foi a pena-base fixada em 04 (quatro) anos de reclusão.

Quanto à
culpabilidade
, verifico que o julgador de piso não fundamentou adequadamente sua valoração negativa, tendo afirmado, somente, que a circunstância judicial acima merece reprovação. Deste modo, neutralizo-a.

Ademais, quanto aos
motivos

do crime, verifico que estes não devem ser tidos como negativos. Isso porque o fato de o acusado ter agido com o intuito de obter lucro fácil configura elemento inerente ao tipo penal, de modo que neutralizo a circunstância acima.

Por fim, quanto às
consequências
do crime, verifico que estas também não podem ser utilizadas em desfavor do acusado. Isso porque o fato de a associação para o tráfico de drogas causar danos a um grande número de pessoas também configura elemento inerente ao tipo penal, de modo que neutralizo, também, a circunstância supracitada.

Deste modo, fixo a
pena-base
em
03 (três) anos de reclusão.

Inexistem atenuantes, agravantes, causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual fixo a reprimenda definitiva em
03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
,
a ser cumprida em regime inicial
aberto
, conforme artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Por entender ser mais benéfico ao acusado cumprir a pena em regime aberto, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Quanto à acusada Marinete de Almeida:

Artigo 35, da Lei n. 11.343/2006:

Verifico, inicialmente, que a Magistrada de primeiro grau considerou como desfavoráveis à acusada sua
culpabilidade, motivos e consequências
do crime, de modo que foi a pena-base fixada em 04 (quatro) anos de reclusão.

Quanto à
culpabilidade
, verifico que o julgador de piso não fundamentou adequadamente sua valoração negativa, tendo afirmado, somente, que a circunstância judicial acima merece reprovação. Deste modo, neutralizo-a.

Ademais, quanto aos
motivos

do crime, verifico que estes não devem ser tidos como negativos. Isso porque o fato de a acusada ter agido com o intuito de obter lucro fácil configura elemento inerente ao tipo penal, de modo que neutralizo a circunstância acima.

Por fim, quanto às
consequências
do crime, verifico que estas também não podem ser utilizadas em desfavor da acusada. Isso porque o fato de a associação para o tráfico de drogas causar danos a um grande número de pessoas também configura elemento inerente ao tipo penal, de modo que neutralizo, também, a circunstância supracitada.

Deste modo, fixo a
pena-base
em
03 (três) anos de reclusão.

Incidiu a atenuante prevista pelo artigo 65, inciso I, do Código Penal, contudo, deixo de aplicá-la, ante vedação da Súmula 231, do STJ, visto que a pena foi fixada em seu patamar mínimo-legal.

Inexistem agravantes, causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual fixo a reprimenda definitiva em
03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
,
a ser cumprida em regime inicial
aberto
, conforme artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Por entender ser mais benéfico à acusada cumprir a pena em regime aberto, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Quanto à acusada Merquiani Bohry de Andrade:

Artigo 35, da Lei n. 11.343/2006:

Verifico, inicialmente, que a Magistrada de primeiro grau considerou como desfavoráveis à acusada sua
culpabilidade, motivos e consequências

do crime, de modo que foi a pena-base fixada em 04 (quatro) anos de reclusão.

Quanto à
culpabilidade,
verifico que o julgador de piso não fundamentou adequadamente sua valoração negativa, tendo afirmado, somente, que a circunstância judicial acima merece reprovação. Deste modo, neutralizo-a.

Ademais, quanto aos
motivos

do crime, verifico que estes não devem ser tidos como negativos. Isso porque o fato de a acusada ter agido com o intuito de obter lucro fácil configura elemento inerente ao tipo penal, de modo que neutralizo a circunstância acima.

Por fim, quanto às
consequências
do crime, verifico que estas também não podem ser utilizadas em desfavor da acusada. Isso porque o fato de a associação para o tráfico de drogas causar danos a um grande número de pessoas também configura elemento inerente ao tipo penal, de modo que neutralizo, também, a circunstância supracitada.

Deste modo, fixo a
pena-base
em
03 (três) anos de reclusão.

Incidiu a atenuante prevista pelo artigo 65, inciso I, do Código Penal, contudo, deixo de aplicá-la, ante vedação da Súmula 231, do STJ, visto que a pena foi fixada em seu patamar mínimo-legal.

Inexistem agravantes, causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual fixo a reprimenda definitiva em
03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
,
a ser cumprida em regime inicial
aberto
,
conforme artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Por entender ser mais benéfico à acusada cumprir a pena em regime aberto, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Quanto ao acusado Evandro Sabadini:

Artigo 35, da Lei n. 11.343/2006:

Verifico, inicialmente, que a Magistrada de primeiro grau considerou como desfavoráveis ao acusado sua
culpabilidade, motivos e consequências
do crime, de modo que foi a pena-base fixada em 04 (quatro) anos de reclusão.

Quanto à
culpabilidade
, verifico que o julgador de piso não fundamentou adequadamente sua valoração negativa, tendo afirmado, somente, que a circunstância judicial acima merece reprovação. Deste modo, neutralizo-a.

Ademais, quanto aos
motivos

do crime, verifico que estes não devem ser tidos como negativos. Isso porque o fato de o acusado ter agido com o intuito de obter lucro fácil configura elemento inerente ao tipo penal, de modo que neutralizo a circunstância acima.

Por fim, quanto às
consequências
do crime, verifico que estas também não podem ser utilizadas em desfavor do acusado. Isso porque o fato de a associação para o tráfico de drogas causar danos a um grande número de pessoas também configura elemento inerente ao tipo penal, de modo que neutralizo, também, a circunstância supracitada.

Deste modo, fixo a
pena-base
em
03 (três) anos de reclusão.

Inexistem agravantes ou atenuantes.

Incidiu a causa de aumento referente ao artigo 40, inciso III, do Código Penal, uma vez que o acusado praticava os atos referentes à associação para o tráfico em local próximo à fábrica de confecções - local coletivo de trabalho -, motivo pelo qual elevo a pena em 1/6.

Ante a inexistência de demais causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual fixo a reprimenda definitiva em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
,
a ser cumprida em regime inicial
aberto
,
conforme artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Por entender ser mais benéfico ao acusado cumprir a pena em regime aberto, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Finalizo a apreciação dos pedidos referentes às dosimetrias das penas destacando que
embora em sentença a Magistrada tenha afirmado que restou comprovada a prática do crime de tráfico de drogas por todos os acusados, logo em seguida, a juíza de piso condenou somente Geovani e Odair pela prática de tal delito
.

Analisando-se a fundamentação da decisão supracitada, bem como os demais elementos presentes nos autos, verifico que existem provas que indicam a participação dos demais acusados no crime de tráfico de drogas.

Inclusive, destaca-se a controvérsia inerente ao fato de os réus terem sido condenados pelo crime de associação para o tráfico de drogas, sem que tenha corrido também a condenação pelo crime que consiste no comércio ilícito de entorpecentes, que se apresenta como pressuposto lógico para a associação.

Contudo, ante a
inexistência de pedido de condenação dos demais acusados
por parte da acusação
- além de Mateus, uma vez que, conforme já destacado anteriormente, inexistem provas que permitam a sua condenação - pelo crime previsto pelo artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, mantenho as penas acima fixadas em razão da proibição da
reformatio in pejus
.

Por fim,
quanto ao pedido de isenção em custas processuais
, conforme vem decidindo este Tribunal,
entendo ser da competência da Vara de Execuções Penais
a análise acerca da miserabilidade do acusado. Nesse sentido:

3. O pleito de isenção das custas processuais deverá ser pleiteado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria. (Data: 03/Mar/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Número: 0002791-15.2015.8.08.0002, Magistrado: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, Assunto: Roubo Majorado).

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos para, no mérito,

DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,
somente para revisar as dosimetrias das penas dos acusados, fixando-as da seguinte maneira: as de
Giovani e Odair
em
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.350 (mil trezentos e cinquenta dias-multa
, a serem cumpridas em regime fechado; as de
Ormi e Joscemar
em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, a serem cumpridas em regime inicial aberto; a de
Mateus
em
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e, por fim; as de
Júlio César, Amélia, Geovan, Girlan, Marinete, Merquiani e Evandro
em
03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, a serem cumpridas em regime inicial aberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)